Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Leonardo Amadeus Dantas Rodrigues objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, denegara a ordem mandamental volvida à reavaliação dos exames médicos que apresentara, destinada a viabilizar sua participação nas fases subsequentes do certame no qual se inscrevera e lograra êxito nas fases antecedentes, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. A sentença, denegando a segurança postulada, revogara a liminar anteriormente deferida em grau recursal, que, de sua vez, determinara à autoridade coatora que procedesse à reavaliação dos exames que apresentara o ora postulante, considerados aqueles juntados com o recurso administrativo que apresentara, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal se inexistente outro óbice à sua participação nas demais fases. Aludida resolução denegatória fora empreendida sob o prisma de que, em consonância com o edital do certame, não subsiste previsão alguma que permita a complementação de exames faltantes durante o período do recurso administrativo, entendendo pela inexistência de ilegalidade no ato impugnado tampouco violação a algum dos princípios constitucionais, porquanto entendera que a eliminação do impetrante seguira os critérios previstos na lei interna do concurso. Pontuara a sentença mandamental, ademais, que a postulação viola o princípio constitucional da isonomia, pois a análise da documentação médica de todos os candidatos seguira idênticos critérios de avaliação, não podendo o impetrante ser contemplado com tratamento diferenciado, sobejando incabível o recebimento intempestivo de exame e sua inclusão nas demais fases. De seu turno, almeja o requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, o deferimento da antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ativo à apelação que formulara, preservando-se os efeitos da liminar recursal anteriormente concedida e viabilizando, por conseguinte, seu prosseguimento no concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Como suporte da pretensão incidental, argumentara, em suma, reportando-se ao arguido nas razões iniciais e de apelo, que fora aprovado nas provas objetiva, subjetiva, teste físico e exame psicológico, etapas integrantes do concurso destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo convocado para entrega dos exames médicos. Pontuara que, no dia 19 de março passado, fora divulgada a lista dos candidatos aprovados nos exames médicos, e, para sua surpresa, fora considerado não recomendado pela junta médica do concurso, havendo a banca examinadora disponibilizado em seu sítio na internet o espelho com a justificativa da junta médica para a causa de inaptidão, consubstanciada na ausência de entrega o exame EAS e na apresentação de ECG desacompanhado do laudo. Acrescera que, ao buscar identificar a causa de o exame não ter sido entregue à banca, uma vez que se dirigira a profissional médico para solicitar todos os exames previstos no edital do certame, constatara que o suposto erro fora do médico, que não teria incluído no pedido o referido exame de EAS e supostamente não laudara o exame de ECG. Pontuara que os exames laboratoriais foram realizados com antecedência, inexistindo razoabilidade na apreensão de que teria interesse em burlar o edital de regência, aduzindo que a guias de solicitação dos exames, assim como os exames entregues à banca, são datados de 21/02/2024, quando a entrega dos resultados estava prevista para o período compreendido entre 04/03 e 09/03/2024. Afirmara se tratar de pessoa leiga em assuntos médicos, ao passo que a solicitação e o resultado dos exames possuem cunho técnico, ensejando que não seria capaz de identificar a falha havida. Sustentara que sua eliminação sumária do certame não se mostra razoável, uma vez que bastaria solicitar o exame pela junta médica, acentuando que a suposta não entrega do laudo se dera por motivo alheio à sua vontade. Consignara que, de conformidade com os itens 14.5.5 e 14.5.7 do edital de abertura o concurso, haveria a possibilidade de a junta médica solicitar exames complementares, pontuando que, mediante interpretação teleológica dos dispositivos mencionados, poder-se-ia apreender que sua finalidade é oportunizar ao candidato, caso considerado inapto, a regularização de sua situação perante a junta médica. Verberara que a fase classificatória já se exaurira, sendo as demais etapas apenas eliminatórias, não havendo que se falar em ofensa a direito alheio, tampouco ao princípio da isonomia. Aludira ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, não havendo que se cogitar de incursão no mérito administrativo. Obtemperara que o ato administrativo arrostado violara princípios basilares do Direito Administrativo e Constitucional, em especial ao do contraditório e ampla defesa, vulnerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pontuara que cumprira a fase de avaliação médica, apresentando praticamente todos os exames solicitados, o que permitiria ao corpo médico fazer uma avaliação muito próxima da conclusiva sobre a sua aptidão para a realização do cargo. A petição incidental encontra-se devidamente instruída. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Leonardo Amadeus Dantas Rodrigues objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, denegara a ordem mandamental volvida à reavaliação dos exames médicos que apresentara, destinada a viabilizar sua participação nas fases subsequentes do certame no qual se inscrevera e lograra êxito nas fases antecedentes, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. A sentença, denegando a segurança postulada, revogara a liminar anteriormente deferida em grau recursal, que, de sua vez, determinara à autoridade coatora que procedesse à reavaliação dos exames que apresentara o ora postulante, considerados aqueles juntados com o recurso administrativo que apresentara, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal se inexistente outro óbice à sua participação nas demais fases. Aludida resolução denegatória fora empreendida sob o prisma de que, em consonância com o edital do certame, não subsiste previsão alguma que permita a complementação de exames faltantes durante o período do recurso administrativo, entendendo pela inexistência de ilegalidade no ato impugnado tampouco violação a algum dos princípios constitucionais, porquanto entendera que a eliminação do impetrante seguira os critérios previstos na lei interna do concurso. Pontuara a sentença mandamental, ademais, que a postulação viola o princípio constitucional da isonomia, pois a análise da documentação médica de todos os candidatos seguira idênticos critérios de avaliação, não podendo o impetrante ser contemplado com tratamento diferenciado, sobejando incabível o recebimento intempestivo de exame e sua inclusão nas demais fases. De seu turno, almeja o requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, o deferimento da antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ativo à apelação que formulara, preservando-se os efeitos da liminar recursal anteriormente concedida e viabilizando, por conseguinte, seu prosseguimento no concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Com efeito, o requerente impetrara mandado de segurança almejando, em sede de medida liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse à autoridade impetrada a obrigação de reavaliação dos exames médicos que apresentara, viabilizando sua participação nas fases subsequentes do certame destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido de liminar fora deferido em grau recursal e, ao final do trânsito procedimental, a ordem mandamental fora denegada, revogando-se a medida liminar anteriormente concedida no grau recursal. Diante do havido, manejara o requerente este pedido incidental ao apelo que interpusera em face da sentença que denegara a ordem almejada visando à concessão de tutela recursal de urgência, de molde a ser preservada a liminar de segurança recursal que obtivera e vinha resguardando sua participação nas fases subsequentes do certame destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo. Essa é a apreensão que se extrai do pedido formulado, que ora se transcreve, in verbis: “Considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação requer a concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso, para que desse modo possa seguir a apelante no certame cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do edital EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 até o julgamento do mérito da apelação, dado o perigo de irreversibilidade.”[1] Deflui do aduzido, então, que a pretensão que formulara o requerente ostenta natureza instrumental, volvida ao restabelecimento da liminar mandamental originalmente postulada e obtida, mas, posteriormente, revogada, em razão do advento da sentença que denegara a ordem que demandara. Diante do caráter instrumental da medida incidental postulada, havendo sido denegado o pedido mandamental, o pedido formulado deve ser analisado sob a ótica do previsto no artigo 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do Código de Processo Civil, que asseguram a formulação de pedido incidental, direcionado ao tribunal, enquanto pendente o aviamento do apelo, destinado à concessão de efeito suspensivo à apelação, originalmente desprovida desse atributo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. .... § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. § 4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o expressamente modulado pelo legislador, o recurso interposto em face da sentença que denega a segurança está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo. Contudo, sabe-se que excepcionalmente poderá o relator, com base no preceito acima reproduzido, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de advir à parte danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido e quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito da pretensão mandamental que foram enfrentadas na sentença que denegara a segurança que postulara, revogando, naquela ocasião, a liminar que lhe havia sido concedida anteriormente, vislumbra-se no caso a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, acima transcrito. Consoante pontuado, argumentara o requerente que deve-lhe ser assegurado o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual se inscrevera, a despeito de, conquanto aprovado nas fases antecedentes, ter sido reprovado na fase de avaliação médica, porquanto não apresentara todos os exames listados no prazo assinalado, consoante previsão editalícia. Sob essa realidade, afere-se da normatização que regula o provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal que exige prévia aprovação em concurso público, composto, inclusive, de avaliação médica de caráter eliminatório. Sob essa realidade, o requerente se inscrevera para participar do concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo Edital n.o 04/2023-GP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Em consonância com o previsto no edital do certame, a seleção compreende várias etapas, dentre as quais a fase de avaliação médica, como se infere do abaixo reproduzido: “9. DAS FASES DO CONCURSO 9.1 Para todos os cargos, o Concurso Público constará das seguintes provas e fases: TABELA 9.1 ”[2] O requerente, obtendo aprovação nas provas objetivas e de redação e no teste de aptidão física, fora convocado para a fase subsequente, correspondente à avaliação médica e odontológica. De conformidade com a previsão editalícia, aludida etapa, de caráter eliminatório, destina-se à verificação das condições de saúde do candidato, notadamente apreensão de sua capacidade física para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, devendo o concorrente, demais disso, apresentar os exames médicos exigidos pela banca examinadora, que, inclusive, poderá solicitar a exibição de exames complementares, confira-se: “(...) 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; (...) 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. (...) 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa. (...)”[3] O edital convocatório para a avaliação médica e odontológica, de sua vez, reprisara a previsão de que a entrega extemporânea de exames resultaria na eliminação do candidato, confira-se: “(...) 3.1 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato; 3.2 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 3.3 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital; 3.4 Não haverá 2° (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. (...)”[4] Visando atender à disposição editalícia, o requerente se submetera à avaliação médica e apresentara os exames médicos previstos no edital, à exceção do exame EAS e do laudo referente ao ECG, razão pela qual fora considerado não recomendado[5]. Inconformado, formulara recurso administrativo, colacionando, na oportunidade, os exames faltantes, porém, a insurgência viera a ser rejeitada. Para ilustrar essa apreensão, transcrevem-se o requerimento e a justificativa adotada pela banca examinadora do certame para inabilitação do requerente: “(...) Protocolo: 402961 Recurso: Prezada banca examinadora, Solicito, encarecidamente, a mudança de minha situação provisória na avaliação médica do concurso, alterando-a de NÃO RECOMENDADO para a condição de APTO. Peço, respeitosa e humildemente, que a banca considere os exames médicos anexados, haja vista não ter sido constatada qualquer condição que me incapacite de acordo com ANEXO II (RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES - RCMI) do EDITAL No 04/2023 - DGP/PMDF, de 23 de Janeiro de 2023, para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Ressalto que os exames juntados a este requerimento, bem como os demais laudos médicos dos especialistas apresentados no decorrer deste certame certificam o gozo de plena saúde, não caracterizando alterações, sintomas ou condições incapacitantes ao cargo pretendido de acordo com o Anexo supracitado, restando comprovada a minha plena aptidão para o desempenho das atividades laborais a serem desenvolvidas no cargo de Policial Militar. Em virtude de a banca ter oportunizado a entrega para complementar a etapa de Avaliação Médica, encaminho em anexo o exame de urina (EAS) bem como o laudo do Eletrocardiograma (ECG) a fim de atestar a minha plena condição de saúde para desempenhar no cargo pretendido. Diante do exposto, pugna este candidato pelo DEFERIMENTO do presente recurso, tendo como consequência a modificação da minha condição para candidato APTO na AVALIAÇÃO MÉDICA. (...) Resposta: Prezado(a) Candidato(a), Leonardo Amadeus Dantas Rodrigues Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. Da entrega dos Exames: 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames referente ao subitem 14.5.1, 14.5.2: O (a) candidato (a) não apresentou os seguintes exames a data prevista do edital (data da avaliação médica e odontológica: Dos Exames não apresentados: b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; Da eliminação do Candidato: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Portanto recurso indeferido. (...)”[6] Historiados os fatos precedentes, da literalidade dos dispositivos editalícios trasladados deriva a constatação de que, de forma a resguardar a impessoalidade da condução do certame e a isonomia que deve presidir sua condução, ficara estabelecido que o candidato seria eliminado caso deixasse de apresentar algum exame solicitado na fase avaliativa concernente aos exames médicos. Com efeito, de modo geral, os fatos fortuitos que eventualmente atingem os participantes de forma específica não são passíveis de repercutirem no certame, obstando que lhes seja assegurada a alteração do calendário de provas estabelecido de forma impessoal, universal e genérica. Entrementes, no caso específico dos autos, observa-se que o requerente solicitara ao médico que o assistira a requisição dos exames discriminados no edital do concurso, tendo o profissional que o atendera, no entanto, não inserido na requisição o exame EAS, ao passo que o exame ECG, conquanto realizado, não se fizera acompanhar do laudo correlato[7]. Essa apreensão, a par de derivar de simples leitura das requisições realizadas, resulta corroborada pela declaração firmada pelo próprio solicitante, Dr. Felipe S. Yared, CRM: 26.207/PR[8]. Dessa forma, apresentados os resultados obtidos à banca examinadora pelo requerente, restara evidenciada a ausência do resultado concernente ao exame EAS e a ausência do laudo referente ao ECG, considerados essenciais à aferição dos requisitos para desempenho das funções inerentes ao cargo, do que germinara sua eliminação do certame. O acervo probatório reunido demonstra, no entanto, que o requerente, ao ter ciência de sua inaptidão em razão da ausência dos exames individualizados em decorrência de equívoco imputável a terceiro, interpusera recurso administrativo, colacionando o exame e o laudo faltantes. Por conseguinte, o havido fora participado à banca examinadora por ocasião do recurso administrativo aviado tempestivamente pelo requerente, tanto que o recurso fora apreciado, conquanto desprovido. Dessas evidências emerge impassível de controvérsia que a previsão editalícia utilizada como parâmetro para eliminação do requerente restara desprovida de razoabilidade, porquanto acarretara violação a comezinhos princípios de direito. É que a pretensão do requerente em ter apreciados os exames que solicitara ao médico de forma conjunta apenas denuncia que fora induzido a erro por terceira pessoa, isto é, pelo médico que o assistira e solicitara os exames, que deveria providenciar às suas expensas, fato que, aliás, sequer fora considerado pela própria banca examinadora quando da apresentação do laudo e do exame faltantes. É bem verdade que a conferência dos exames poderia ter sido realizada pelo requerente quando do recebimento dos resultados. Contudo, essa omissão, cotejada com a boa-fé de que estava imbuído ao confiar na perícia do médico eleito para a solicitação de confecção dos exames, somado ao fato de não ser profundo conhecedor da matéria a ponto de aferir se restavam faltantes ou não o exame EAS e o laudo ECG, o que é previsível ao homem médio, não deve sobrepujar em relação à teleologia do princípio da razoabilidade que deve direcionar os atos administrativos. Ademais, o exame e o laudo faltantes não derivaram de omissão proposital destinada a falsear eventual resultado que poderia afetar a aptidão momentânea do requerente, ressoando imperioso ressaltar, inclusive, que, em data recente, fora reputado recomendado em avaliação médica realizada no ambiente de concurso diverso – Agente de Polícia da 3a Classe da Polícia Civil do Estado de Goiás[9]. De ser frisado novamente que os exames não ultimados no prazo firmado pelo edital, reitere-se por relevante, não são passíveis de ensejarem a apreensão de que teriam sido sonegados como forma de criação de resultados favoráveis ao concorrente. Trata-se de exames que, para fins de aferição de higidez física, não são aptos a acusarem resultados episódicos que eventualmente poderiam resultar em inabilitação, notadamente em ambiente de controle toxicológico. Essa apreensão corrobora que a não apresentação do resultado dos 2 (dois) exames nomeados, o que ocorrera por ocasião da veiculação de recurso, derivara de omissão não imputável ao requerente. Do aduzido ressai, então, que o fortuito retratado nos autos, além de resultar de ato completamente alheio à vontade do candidato, não fora passível de vulnerar os princípios da isonomia e da segurança jurídica. É que, na verdade, os demais exames haviam sido solicitados e entregues no tempo e no modo adequados, apenas não sendo apresentado o resultado concernente ao exame EAS e o laudo ECG em razão de falha imputada ao médico que solicitara os exames, sendo certo que, mesmo aferível pelo candidato a lista de exames realizados a serem entregues, a ausência dos complementos de um dos exames solicitados na norma editalícia não é perceptível facilmente por um leigo. O que sobeja é que o requerente não se valera do havido como forma de ser submetido a nova avaliação clínica, mas apenas de ver prevalecer o resultado de exame que o reputara saudável, fato que, por não importar a possibilidade de submissão a novos exames, não encerra vulneração ao princípio que veda a concessão de tratamento diferenciado. E isso porque o requerente apenas fora participado de que o resultado do exame e o laudo faltantes não estavam compreendidos nos resultados apresentados e entregues à banca quando da publicação do edital com o resultado que o eliminara do certame, ficando patente, pois, que efetivamente não tinha conhecimento da omissão em que incidira o médico que o assistira no momento da requisição de todos os exames exigidos. A eliminação do requerente, sob essa moldura de fato, não se afigura legítima nem se coaduna com a impessoalidade que deve pautar a realização do certame no qual se inscrevera, pois vulnera o princípio da razoabilidade. Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, como se afigura no caso dos autos[10]. Isso porque a eliminação de candidato apto ao preenchimento do cargo disputado – fato, aliás, notório, ante o resultado dos exames[11] – não se coaduna com o princípio da razoabilidade a que está adstrito o administrador público. Desse modo, ressoa inexorável que o ato fora editado eivado de ilegalidade, visto que não observara o princípio da razoabilidade como corolário de sua escorreita edição, devendo, portanto, sob análise perfunctória, ser infirmado, à medida que o não atendimento da exigência editalícia derivara de fato não imputável ao requerente. A título ilustrativo, cumpre ressaltar que a análise do mérito do ato administrativo é vedada na esfera judicial apenas quando constatado que o agente público atuara dentro de seus limites e em estrita observância a todos os princípios que regem o direito, em especial os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim é que a análise de mérito dos atos administrativos poderá ser realizada pelo Poder Judiciário quando, no exercício de sua oportunidade e conveniência, o Administrador olvidar-se de aludidos princípios, acarretando a anulação do ato em virtude de sua ilegalidade. Nesse sentido, transcrevo a valiosa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello[12], in verbis: “Descende também do princípio da legalidade o princípio da razoabilidade. Com efeito, nos casos em que a Administração dispõe de certa liberdade para eleger o comportamento cabível diante do caso concreto, isto é, quando lhe cabe exercitar certa discrição administrativa evidentemente tal liberdade não lhe foi concedida pela lei para agir desarrazoadamente, de maneira ilógica, incongruente. Não se poderia supor que a lei encampa, avaliza previamente, condutas insensatas, nem caberia admitir que a finalidade legal se cumpre quando a administração adota medida discrepante do razoável. Para sufragar este entendimento ter-se-ia que atribuir estultice à própria Lei na qual se haja apoiado a conduta administrativa, o que se incompatibilizaria com princípios de boa hermenêutica. É claro, pois, que um ato administrativo afrontoso à razoabilidade não é apenas censurável perante a ciência da administração. É também inválido, pois não se poderia considerá-lo confortado pela finalidade da lei. Por ser inválido, é cabível sua fulminação pelo Poder Judiciário a requerimento dos interessados. Não haverá nisto invasão do ‘mérito’ do ato, isto é, do campo da discricionariedade administrativa, pois discrição é margem de liberdade para atender o sentido da lei e em seu sentido não se consideram abrigadas intelecções induvidosamente desarrazoadas, ao mesmo quando comportar outro entendimento.(...) Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade (arts. 5o, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5o, LXIX, nos termos já apontados). Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos.” Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciara, em outras oportunidades, acerca da necessidade de anulação de atos administrativos quando desprovidos de razoabilidade. É o que relatam os seguintes precedentes abaixo: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. 2. Recurso ordinário provido.” (RMS 26.101/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A ATOS NORMATIVOS INTERNOS. NÃO ADMISSIBILIDADE. CONCURSO. CURSO PREPARATÓRIO DE CADETES DO AR. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS. ILEGALIDADE. 1. O conceito de lei federal, a ensejar o Recurso Especial, não abrange os atos normativos internos, como as resoluções, circulares, portarias e instruções normativas. 2. Não basta para caracterizar violação à lei federal, a simples transcrição do dispositivo legal; necessário que o recorrente dê as razões de seu inconformismo. Incidência da Súmula 284 - STF. 3. A exigência de critérios discriminatórios em edital de concurso deve ser feita precipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui uma justificativa racional e necessária, ou se resulta de mera discriminação fortuita. 4. A reprovação do candidato sob o diagnóstico de deficiência dentária e obesidade faz-se desprovida de qualquer justificativa razoável, que o impeça de exercer as atividades militares a que se habilita. 5. Recurso não conhecido.” (REsp 214.456/CE, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/1999, DJ 20/09/1999, p. 82) Alinhavados os fundamentos acima deduzidos, e aferido, portanto, que o ato que redundara na eliminação do requerente do certame de que participara fora não observara o princípio da razoabilidade, afere-se, então, que o aduzido pelo requerente está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade ao direito que vindica, porquanto o efeito decorrente da sentença denegatória da ordem é capaz de afetá-lo pessoalmente, enquanto pendente a resolução do apelo que formulara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança da argumentação aduzida pelo requerente e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a atribuição do efeito suspensivo que reclamara objetivando a concessão de efeito suspensivo ao apelo que aviara ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra, nos termos do art. 1.012, inc. V e § 4o, do estatuto processual. Destarte, provida a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser deferido. Com fundamento nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido incidental em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara o requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do recurso, restabelecendo os efeitos da liminar de segurança que havia obtido e assegurando-lhe, por conseguinte, reavaliação dos exames que apresentara – caso ainda não tenha ocorrido –, considerados aqueles juntados com o recurso administrativo que apresentara, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal se inexistente outro óbice à sua participação nas demais fases, até o julgamento do apelo. Comunique-se à ilustrada prolatora da sentença acerca do ora decidido e notifique-se a digna autoridade impetrada para cumprimento do ora decidido, trasladando-se, ademais, cópia desse decisório para os autos principais. Oportunamente, operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60830785 - Pág. 13 (fl. 15). [2] - ID Num. 58035693, p. 05 (fl. 70). [3] - ID Num. 58035693, p. 09 (fl. 74). [4] - ID Num. 58035698, p. 01 (fl. 166). [5] - ID Num. 58035690 (fl. 60). [6] - ID Num. 58035702, pp. 02/03 (fls. 54/55). [7] - ID Num. 58035685 (fls. 37/39). [8] - ID Num. 58035684 (fl. 36). [9] - ID Num. 58035691 (fls. 61/63). [10] - JÚNIOR, Dirley da Cunha. “Curso de Direito Administrativo” – 11a ed. revista, ampliada e atualizada; Salvador: Editora Jus Podium, 2012; pág. 52. [11] - ID Num. 58035688 (fl. 56) e ID Num. 58035689, p. 02 (fl. 58). [12] - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Curso de Direito Administrativo” – 27a ed. rev. e atual. até a EC no 44/2010. São Paulo: Editora Malheiros, 2010; págs. 79 e 108.